Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.264 DO STJ. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. APLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 2.092.190 (Tema 1.264 do STJ). A decisão indeferiu a tutela provisória pleiteada para remoção de anotações referentes a dívidas prescritas na plataforma SERASA LIMPA NOME e para imposição de abstenção de cobranças à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o processo de origem se enquadra no Tema 1.264 do STJ, justificando a suspensão determinada, ou se há distinção suficiente para afastar o sobrestamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.037, § 9o, do CPC permite a continuidade de processos suspensos por repetitivos apenas quando demonstrada distinção relevante entre a questão a ser decidida e aquela objeto do recurso afetado.
4. O Tema 1.264 do STJ discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição do devedor em plataformas de renegociação.
5. O Relator do REsp no 2.092.190 determinou a suspensão irrestrita de todos os processos que versem sobre a matéria, sejam individuais ou coletivos, conforme art. 1.037, II, do CPC.
6. No caso concreto, a prescrição da dívida integra a causa de pedir, o que evidencia a relação direta com o Tema 1.264, afastando a alegação de distinção e justificando a manutenção do sobrestamento.
7. Ausente probabilidade de provimento recursal, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de processos determinada em recurso repetitivo pelo STJ deve ser aplicada a todas as ações que versem sobre a matéria objeto da afetação, salvo demonstração inequívoca de distinção relevante.
2. A prescrição da dívida, quando alegada como fundamento para a inexigibilidade do débito, insere-se no escopo do Tema 1.264 do STJ, justificando o sobrestamento do processo até decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II e § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.190, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.06.2024.